Tribunal: TJBA
Processo: 0185968-13.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº: 0185968-13.2008.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA

APELADOS: EUNICE DOS SANTOS SILVA
E
OUTROS(2)

ADVOGADO
S
: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, MOACIR CLEMENTE DA PAIXÃO JÚNIOR, ROSA VIRGÍNIA SAMPAIO DE MESQUITA, AGUEDA VERAS DE MACEDO, JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO DA VÍTIMA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTID
O
. VALOR RAZOÁVEL. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. DESPESAS COM FUNERAL E SEPULTAMENTO. VALOR QUE SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO. POSICIONAMENTO DO STJ.
NOBRE SEGURADORA COM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA. CABIMENTO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA, NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO QUADRO GERAL DE CREDORES DA MASSA LIQUIDANDA. QUESTÃO ATINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0185968-13.2008.8.05.0001
,
tendo como Apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO
, sendo

Apelad
os
EUNICE DOS SANTOS SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
.